Tribunal: CARF
Processo: 13609.001886/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A existência de um mesmo sócio compondo duas empresas revela a existência de interesses comuns, fortalecendo a tese de que ambas formam grupo econômico.
O principal efeito jurídico do instituto previsto no art. 2o, § 2° da Consolidação c/c inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 é que as empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária. Podendo, para efeitos de garantia da dívida, arrolar bens da responsável principal ou da solidária.
DAS EMPRESAS DO SIMPLES CONST1TU1DAS. EXCLUSAO
As empresas fictas criadas foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato e emitido o Ato Declaratório de ofício uma vez que foram constituída por interpostas pessoas, sendo por conseqüência excluída do SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE
A legislação tributária autoriza ao fisco, de forma expressa, proceder à desconsideração do ato ou negócio jurídico, nos casos de simulação, fraude, sonegação.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001886/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIAL LABORTEXTIL S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de
pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN,
quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001886/2008-77
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A existência de um mesmo sócio compondo duas empresas revela a existência
de interesses comuns, fortalecendo a tese de que ambas formam grupo
econômico.
O principal efeito jurídico do instituto previsto no art. 2o, § 2° da Consolidação
c/c inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 é que as empresas integrantes de
grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária. Podendo, para efeitos de
garantia da dívida, arrolar bens da responsável principal ou da solidária.
DAS EMPRESAS DO SIMPLES CONST1TU1DAS. EXCLUSAO
As empresas fictas criadas foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato e
emitido o Ato Declaratório de ofício uma vez que foram constituída por
interpostas pessoas, sendo por conseqüência excluída do SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE
A legislação tributária autoriza ao fisco, de forma expressa, proceder à
desconsideração do ato ou negócio jurídico, nos casos de simulação, fraude,
sonegação.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto pela Recorrente, apreciando-se apenas a preliminar
de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento; e (ii) por
unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário interposto pela Responsável Solidária e,
por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechamann
Júnior e Ana Claudia Borges de Oliveira que deram-lhe provimento parcial, para: (a) cancelar o
crédito referente às competências 1 a 10 (inclusive) de 2003, eis que atingido pela decadência,
baseada no art. 150, § 4o do CTN; e (b) aproveitar os créditos recolhidos pelas empresas então
optantes pelo SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT.
Contextualização
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, os quais foram
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo (processo digital,
fl.609):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
105
37.109.094-6
Cont. patronal mais SAT/RAT
1/03 a 7/07
13609.001886/2008-77
106
37.109.096-2
Terceiros
1/03 a 7/07
13609.001888/2008-66
Como se vê na referida folha do citado processo, na mesma fiscalização, também
foram apurados mais dois créditos, já definitivamente constituídos. Confira-se:
Debcad
Rubrica
Situação
37.109.095-4
Cont. desc. de segurado Renúncia inst. adm - Pedido de parcelamento (1)
37.109.097-0
CFL 68
Preclusão temporal – Recurso intempestivo (2)
(1) Processo digital no 13609.001887/2008-11, fl. 1.118
(2) Processo digital no 13609.001889/2008-19, fl. 1.031
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-25.759 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.345 a 1.372):
Consoante Relatório Fiscal de 487/494, o presente processo trata-se de crédito lançado
no período de 01/2003 a 07/2007, contra a empresa acima identificada, no montante de
R$9.524.384,09 (Nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e
quatro reais e nove centavos) correspondente às contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais, parte
patronal e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho-
RAT, não recolhidas no prazo legal.
Os levantamentos efetuados são os seguintes:
LEVANTAMENTO ORIGEM DO LEVANTAMENTO
FL1
Folha dc Pagamento em nome da empresa Fiação
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

FL2
Curvelana Ltda
IC1
Folha dc Pagamento em nome da empresa Industrial
Curvelana de Tecelagem Ltda
ICU
MOl
Folha de Pagamento em nome da empresa Montilini
Industria e Comércio Ltda
MON
SAI
Folha de Pagamento em nome da empresa Industrial
Saroba Ltda
SAR
TC1
Folha de Pagamento em nome da empresa Tecelagem
Centro de Minas Ltda
TCM
A Auditoria diz que o crédito em questão foi apurado, por solidariedade, entre as
empresas Industrial Labortextil S/A e a América Medical Ltda que formam Grupo
econômico. Para o lançamento a Auditoria tomou como base os recibos de pagamento,
as folhas de pagamento, as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
para a Previdência Social - GFIP e demais documentos colocados à disposição da
fiscalização.
A Auditoria afirma que a empresa América Medical Ltda tem como sócio administrador
o SR. Romildo Cordeiro Pessoa Júnior, sendo também, Diretor Presidente da empresa
Industrial labortextil S/A, tendo este total controle de ambas sociedades empresarias.
Assim, em se tratando de responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico,
as demais empresas do grupo são responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na fornia do art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91. Foi
lavrado o Termo dc Sujeição Passiva, anexo ao AIOP e que nos autos corresponde ás
fls.02/03.
Aduz a Auditoria que durante o período fiscalizado foi constatado que toda a parte
operacional da linha de produção têxtil da Industrial labortextil passou a ser executada
por 5 (cinco) empresas: Fiação Curvelana Ltda , Industrial Curvelana de Tecelagem
Ltda, Tecelagem Centro de Minas Ltda, Industrial Saroba Ltda e Montilini Industria e
Comércio Ltda. As referidas empresas têm em comum as seguintes características:
a- são optantes pelo Simples;
b- possuem como objetivo social a industrialização têxtil;
c-
possuem quadro societário composto por pessoas simples, de baixo
poder aquisitivo e sem lastro patrimonial necessário para gerir uma
indústria têxtil;
d-
seus sócios administradores constantes dos Contratos Sociais apenas
emprestam seus dados cadastrais sem qualquer ingerência na sociedade,
estes ou não foram encontrados ou quando encontrados não atenderam à
fiscalização;
e-
os sócios localizados e que regularmente comparecem ao parque
industrial têm sua freqüência controlada através de assinatura de ponto
em Ficha de entrada e saída de funcionários que fica localizada na
portaria do parque industrial da Industrial Labortextil, com tratamento
análogo ao de empregado, somente estes sócios são conhecidos pelos
funcionários entrevistados, pela Auditoria, dentre eles a funcionária
procuradora administrativa de todas as empresas e porteiros, sendo que
um dos porteiros é funcionário do complexo Industrial da Labortextil há
mais de 42 anos;
f-
são gerenciadas pelo mesmo procurador constituído através de procuração
pública com amplos poderes:
g-
são desprovidas de instalações físicas próprias. É no parque industrial que
se faz o controle de pessoal, o contábil, o fiscal, o administrativo e de
almoxarifado;
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

h-
inicialmente, os empregados alocados nas linhas de produção foram
remanejados da empresa Industrial Labortextil sem que houvesse rescisão
contratual ou descontinuidade dos vínculos empregatícios;
i-
as empresas possuem o mesmo contador, Sr. Edvânio Miranda Soares,
CPF 781.451.206-91 que é o único interlocutor dessas empresas junto à
fiscalização, sendo, também, contador da Industrial Labortextil S/A e da
América Medical Ltda.
Ressalta a Auditoria, em seu Relatório que foram ficticiamente criadas as empresas
Fiação Curvelana Ltda CNPJ 04.241.854/0001-10, Industrial Curvelana de Tecelagem
Ltda CNPJ 04.241.869/0001-89, Industrial Saroba Ltda CNPJ 04.241.880/0001-49 e
Montilini Industria e Comércio Ltda CNPJ, 05.830.192/0001-87, no interior do parque
industrial da empresa Industrial Labortextil S/A, através de artifícios fraudulentos, com
o fim específico de lesar o fisco, seja através da diminuição ilegal da carga tributária vez
que as empresas criadas são optantes pelo SIMPLES, seja pela falta de patrimônio
destas empresas para garantir futuras ações judiciais originadas de seus empregados ou
mesmo do fisco. Estas empresas contam apenas com um capital social irrisório e as
pessoas físicas tidas como sócios possuem mínima ou nenhuma capacidade financeira.
A fiscalização constatou que todo o processo produtivo, antes realizado pela Industrial
Labortextil S/A, passou a ser desenvolvido pelas citadas empresas, tendo sido
formalizado entre elas "Contratos de Industrialização por encomenda".
Consoante depoimento prestado pelo Diretor-Presidente da Industrial Labortextil, o Sr.
Romildo Cordeiro Pessoa Júnior, CPF: 184.786.114-87. à DRF em Sete Lagoas o
processo produtivo se dá da seguinte forma:
1 - Fiação Curvelana Ltda CNPJ 04.241.854/0001-10 é a responsável pela
primeira etapa da produção sob encomenda, especificamente cuida de
transformar o "algodão em pluma" em fio;
2 - Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda CNPJ 04.241.869/0001-89, se
encarrega da industrialização da segunda etapa de a produção sob
encomenda, transformando o fio em urdume;
3 - Tecelagem Centro de Minas Ltda CNPJ 02.913.130/0001-40, executa a
terceira etapa do processo transformando o urdume engomado e fio em tecido
de gazes e campo cirúrgico;
4 - Industrial Sarobá Ltda CNPJ 04.241.880/0001-49, se encarrega da quarta
etapa do processo executando o alvejamento;
5- Montilini Industria e Comércio Ltda CNPJ, 05.830.192/0001-87,
executa a etapa final transforma tecido em compressa de gazes e campo
operatório, procedendo à embalagem final.
A Auditoria afirma, ainda, que dentro do parque industrial existe, de fato,
apenas a Industrial Labortextil, as demais empresas foram criadas pela Labortextil,
utilizando interpostas pessoas (laranjas) para compor cada quadro societário,
transferindo para elas quase que a totalidade de seus funcionários e pulverizando todo o
processo produtivo por meio dessas supostas empresas, no intuito de obter vantagem,
conforme já afirmado, com redução de tributos e/ou contribuições previdenciárias
através da inclusão dessas empresas no SIMPLES. Inexiste nessas fictícias empresas
patrimônio suficiente para garantir suas obrigações tributárias e trabalhista. Inclusive,
registra que essas empresas vivem em estado permanente de insolvência perante o fisco,
em especial, em relação às contribuições previdenciárias descontadas de seus
empregados e não repassadas à Receita Federal do Brasil, o que em tese, caracteriza o
crime de apropriação indébita previdenciária previsto no art,168-A do Código Penal
Brasileiro.
Informa a Auditoria que a Industrial Labortextil S/A omite contribuições
previdenciárias devidas ao fazer com que seus funcionários sejam tidos como
funcionários das fictas empresas, transferindo-os sem rescisão contratual, dando
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

continuidade ao vínculo empregatício. Essa simulação caracteriza em tese o crime de
sonegação de contribuição previdenciária previsto no art.337-A do Código Penal
Brasileiro.

Ressalta que o artifício utilizado pela Industrial Labortextil visava manter a normalidade
do ciclo de produção, porém, serviu para omitir, impedir, mascarar, dificultar a
identificação dos verdadeiros sócios e controladores bem como para se eximir
ilegalmente do pagamento de tributos e contribuições, suprimindo inclusive os meios
legais de cobrança, vez que as empresas criadas não possuíam patrimônio necessário
para arcar com os diversos encargos, com o desenvolvimento do empreendimento
industrial ao qual se propunham e eventuais ações de execução.
No quadro abaixo a Auditoria demonstra a distribuição dos funcionários da Industrial
Labortextil:
QUADRO DE EMPREGADOS
EMPRESA
EXISTENTES
EM DEZ/2000
EXISTENTES
EM JAN/2001
FONTE
Industrial Labortextil S/A
612
07
CAGED/
CNIS
CNIS
Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda
0
257
Fiação Curvelana Ltda
0
252
Industrial Saroba Ltda
0
99
TOTAL
612
615
A empresa Montilini Industria e Comércio Ltda iniciou suas atividades em 2003 e a
empresa Tecelagem Centro de Minas teve seu objeto social modificado para
industrialização de tecidos de fibras naturais na JUCEMG em 23/05/2002, por isso não
constaram do quadro acima.
A situação encontrada no mês de julho de 2007, incluindo as referidas empresas, era a
seguinte:

QUADRO DE EMPREGADOS
EMPRESA
EXISTENTES
JULHO/2007
FONTE
Industrial Labortextil S/A
03
GFIP
WEB
Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda
166
Fiação Curvelana Ltda
274
Industrial Saroba Ltda
118
Tecelagem Centro de Minas
204
Montilini Industria e Comércio Ltda
345
TOTAL
1.110
Destacou, ainda, a Auditoria que o fato gerador das contribuições previdenciários foi
gerido pela Industrial Labortextil, pois, as empresas fictas criadas e já identificadas,
foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato através dos Atos declaratórios n°
29, 30, 31, 32 e 33 do delegado da Receita Federal do Brasil de Sete Lagoas, publicados
no Diário Oficial da União n° 209, de 28 de outubro de 2008- Seção 1, sendo assim,
foram considerados inidôneos todos os documentos por ventura emitidos por essas
empresas, não produzindo estes documentos quaisquer efeitos tributários. As fls. 486,
deste processo, consta a cópia do DOU que publicou os referidos Atos Declaratórios.
Inexistindo de fato as referidas empresas o real empregador, aquele que assume os
riscos da atividade econômica, que admite, assalaria c dirige a prestação de serviços é a
Industrial Labortextil e, por solidariedade passiva, por constituir Grupo Econômico, a
empresa América Medicai Ltda.
Em função do valor do crédito lançado foi lavrado Termo de Cientificação de
Arrolamento de Bens e Direito, em nome da América Medicai Ltda, sujeito passivo
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

solidário, correspondente a bens imóveis que originalmente eram de propriedade da
Industrial Labortextil e que foram transferido para a América Medicai Ltda.
Foi emitido, também, Termo de Retenção de Documentos, de fls. 485, relativo às Fichas
de Controle de Entrada e Saída de Funcionários.
Os créditos lançados neste DEBCAD 37.109.094-6 encontra-se apensado aos lançados
nos DEBCAD's 37.109.095-4; 37.109.096-2 e 37.109.097-0, consoante Termo de
fls.498 e499, dos autos.
A Auditoria na empresa se deu mediante autorização dada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n ° 09418075F00, de fls.467 e Termo de Início da ação
Fiscal-TIAF de fls.468/469. A documentação foi solicitada, ainda, através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, cópias em anexo (472/474),
tendo sido ainda emitido o Termo de Continuidade Fiscal de fls.475.
O presente Auto de Infração foi lavrado em 17/11/2008 e a empresa teve ciência em
27/11/2008, conforme documento de fls.495, destes autos. Inconformada com a
autuação, as empresas apresentaram impugnação de 502/529 e documentos
comprobatórios de fls. 530/1358) dentro do prazo legal, apresentada em nome da
notificada e da responsável solidária, conforme despacho fls. 1.362, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Sete Lagoas, na qual argui a tempestividade de sua defesa,
faz um breve relato dos fatos e argumenta o que se segue resumido:
As impugnantes esclarecem inicialmente sobre os fatos atinentes à situação da
empresa desde 1996; dizem que o acordo firmado com o Grupo Othon Bezerra
de Mello para a compra da Fábrica Maria Amália visou evitar o seu fechamento
e buscou sua organização para que voltasse a funcionar fato que ocorreu em
1997; daí em diante relata as dificuldades pelas quais vem passando a Industrial
Labortextil.
Informam que, como forma de possibilitar a continuidade da empresa buscou-se
a reestruturação de suas atividades com a aprovação do Sindicato e dos
empregados. A documentação comprobatória deste fato é de difícil obtenção
porque já se passaram 8 (oito) anos, mas foi possível encontrar uma ata do
sindicato fazendo referência a esta operação :
"Reestruturação da Indústria labortextil. Dr. José Geraldo explicou que
serão criadas 3 (três) pequenas empresas, contribuintes pelo SIMPLES,
que a Indústria Labortextil assume toda responsabilidade trabalhista com
relação aos empregados, que deverão levar suas carteiras profissional na
fábrica para que possa batido(sic) apenas um carimbo, para o operário
saber qual empresa ele estaria pertencendo". ( doe 4).
Em seguida, dizem que, com base nos estudos feitos à época, optou-se pela
segregação da atividade produtiva da Labortextil mediante a criação de cinco
empresas, inscritas no Simples, e que ficariam responsáveis, cada uma, pela
realização de uma etapa da produção. O quadro societário, destas sociedades,
seria formado por empregados da própria Fábrica, pois detinham o conhecimento
técnico do processo produtivo. Surgindo, ao final de 2000, a Ind. Curvelana de
tecelagem Ltda, a Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Saroba Ltda, e em 2002 e
2003 foram criadas a Tecelagem Centro de Minas Ltda e a Montiline Indústria e
Comércio Ltda. Informa que as sociedades criadas foram regularmente criadas e
obtiveram todas as autorizações necessárias, tanto no âmbito municipal e
estadual como no federa] (doc.5).
Afirmam que, diferentemente do arguido pelo ilustre fiscal autuante", o
procedimento adotado não se tratou de uma manobra visando a fraude ou a
simulação com o intuito de não recolher tributos. Cuidou-se, na realidade, de
uma medida extrema implementada como única maneira de reduzir o custo da
produção mediante a redução de tributos, e, com isso, reduzir os preços para ter
condições de manter as atividades da Fábrica. Destaca que em 2002 e 2003,
apesar das dificuldades oriundas dos débitos anteriores, foi verificada uma
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

grande melhora no pagamento de salários, tributos e financiamentos. Entre o
período de 2004 a 2007 a situação se agravou, no início de 2007 a Industrial
Labortextil ficou paralisada por 20 dias em função de corte de energia elétrica e
greve. Neste período foram ajuizadas várias Ações Trabalhistas pleiteando a
rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo que a Juíza do Trabalho, Dia.
Vânia Lúcia Horta, mediante acordo, possibilitou que as rescisões indiretas
fossem pagas de forma parcelada e sem incidência de multa.
Aduzem que somente no final de 2007 e início de 2008, após vários prejuízos
apurados (doe.6) em decorrência das dívidas bancárias, tributárias e das rescisões
indiretas, a Industrial Labortextil conseguiu firmar um acordo com os seus
clientes que se comprometeram pagar à vista, assim, aumentou sua produtividade
e está praticamente em dia com os pagamentos dos salários.
Comentam sobre o processo industrial de seu produto, que passa pelas atividades
das empresas criadas conforme discriminadas no (doe.7) e que cada empresa
possui área de funcionamento própria e delimitada, contendo suas máquinas e
pessoal (doe.8)
Passam para as argumentações referentes ao presente processo arguindo
decadência do período de 01/2003 a 11/2003, considerando-se a lavratura
ocorrida em 17 de novembro de 2008, com fulcro no art. 150 § 4o , como
inclusive já confirmado pela Súmula 08 do STF.
Alegam as impugnantes que não há que se falar em responsabilidade solidária da
América Medicai sob o argumento apresentado pela auditoria. Entendem que a
simples acusação de que existe um Diretor em comum entre as duas empresas
não autoriza a solidariedade imputada. Denota-se das normas citadas e transcritas
art.748 da IN MPS/SRP N° 03/2005 e 1097 e 1098 do Código Civil, que se
considera formado um Grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, o que não
se verifica na espécie. No presente caso, nenhuma das impugnantes participa do
capital social ou detém qualquer poder de direção ou de comando sobre a outra.
Consoante se infere dos instrumentos sociais ora trazidos à colação (doc. 1) não
se evidencia os requisitos estampados na lei e nos instrumentos normativos infra-
legais para a formação de um grupo econômico.
Argumentam que a Auditoria arrolou bens da América Medicai, que foram
transferidos pela Industrial Labortextil, entretanto tal transferência não foi
fraudulenta e nem a Industrial Labortextil é insolvente, isto porque a Industrial
Labortextil manteve em sua propriedade todas as máquinas utilizadas na
industrialização têxtil, equipamentos estes que são avaliados em 20 milhões de
reais (doc.9).
Arguem nulidade do lançamento sob o argumento de que em data recente a
Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas das
empresas optantes pelo SIMPLES, foram objeto de fiscalização do INSS, que
por meio de diligência realizada reconheceu a capacidade das mesmas para
exercer suas atividades, tanto que lavrou contra elas auto de infração com o fito
de exigir a contribuição previdenciária supostamente retida e não recolhida no
mesmo período abrangido pela presente fiscalização(doc.9), citando as NFLD'S
DEBCAD's 35.750.349-0, 37.087.693-8, 35.750.348-1.
Segundo as defendentes a situação fática não se alterou desde o ano de 2001 e
que o auditor fiscal sustenta que as empresas do SIMPLES jamais existiram,
então é evidente a mudança de critério jurídico do ente tributante uma vez que os
fiscais anteriores resolveram levantar os créditos nas empresas optantes pelo
SIMPLES e o atual decidiu exigir o crédito da Industrial Labortextil como se as
outras empresas nunca estivessem existido. A própria Labortextil e as demais
empresas do SIMPLES estavam convictas dc que a reestruturação levada a efeito
era regular e perfeitamente legal, pois, outros agentes fiscais já haviam analisado
tais eventos, se houve alguma mudança de entendimento fiscal este não pode
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

retroagir pois, com base no art.146 do CTN, o novo critério jurídico somente
pode ser efetivado quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
Ressaltam que o Auditor acusa a defendente de exercer suas atividades por meio
da criação de empresas do SIMPLES, utilizando-se de interpostas pessoas
"laranjas" para compor o quadro societário, transferindo para elas quase a
totalidade de seus funcionários e pulverizando todo os processo produtivo por
meio dessas empresas no intuito de levar vantagem. Entendem que o ato da
auditoria não tem amparo legal, pois, este procedeu a uma interpretação
arbitrária e totalmente subjetiva e destorcida da realidade dos fatos, tanto que as
empresas existem a mais de 8 anos e, neste período, se submeteram às mais
diversas fiscalizações, inclusive do próprio INSS, sem que nenhuma delas
apontasse qualquer indício de fraude ou simulação no desenvolvimento de suas
atividades.
A lei n° 9.317/96, que disciplina a matéria, veda a opção pelo SIMPLES de
pessoa jurídica interposta ou resultantes de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento. Assim o lançamento deveria ser nulo, por ausência de
exclusão formal do SIMPLES, no caso o máximo que a auditoria poderia fazer é
promover a exclusão do SIMPLES garantindo o direito ao contraditório e a
ampla defesa, e, se mantida a decisão de exclusão, calcular os tributos devidos
pelo regime do lucro real ou arbitramento. Em seguida, se fosse o caso, exigir da
Industrial Labortextil o pagamento destes valores sob a alegação de
responsabilidade solidária, por interesse comum no fato gerador (art 124, I do
CTN). Entretanto o que se percebe é que a fiscalização simplesmente
desconsiderou a personalidade jurídica das empresas optantes pelo SIMPLES,
sem qualquer respeito às normas legais, normas estas que existem exatamente
para evitar abusos e balizar procedimentos, especialmente o art. 50 do Código
Civil, que exige decisão judicial para tanto (Cita Recurso 154592/2008- sem
indicação do tribunal).
Esclarecem que a sistemática adotada não visou fraudar, mas sim salvar a
Industrial Labortextil da falência iminente no ano de 2001, tratando-se de
planejamento tributário. Cita doutrina que entende aplicável e conclui que com
efeito, a deliberação no sentido de segregar uma ou mais etapas do processo
produtivo da empresa e entregá-las a pessoa jurídica diversa não pode ser tida
como "artifícios fraudulentos, com o fim específico de lesar o fisco".
No que se refere ao argumento da auditoria de inexistência de patrimônio das
empresas e de seus sócios, dizem que tal fato não é indicativo de fraude ou
simulação, conforme entendimento doutrinário que cita João Dácio Rolim e Ives
Gandra e entendimento reiterado pelo Conselho de Contribuinte no acórdão
101.96812, que transcreve.
Afirmam que a maior prova de que não houve lesão aos cofres públicos foi o
aumento de empregos gerados desde a implementação da reestruturação,
conforme aponta a própria Auditoria em seu Relatório.
Aduzem que no caso em questão, uma vez criadas as novas empresas, foram
firmados contratos de locação de máquinas com a Industrial Labortextil, o que
lhes permitiu dar início às suas operações (doe.8). Além disso, com o aval do
sindicato da região (doc.4) a Industrial Labortextil transferiu para estas empresas
empregados qualificados cm número suficiente para operarem as máquinas e
realizarem o processo de industrialização, por encomenda.
Como os pagamentos se dão no final do mês, quando estas já estão recebendo da
Labortextil o pagamento em virtude da industrialização encomendada, afasta a
necessidade de que as empresas tenham um patrimônio vultuoso para o
desempenho de suas atividades.

Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Relativamente à acusação de que os empregados alocados nas linhas de produção
foram remanejados da empresa Industrial Labortextil sem que houvesse rescisão
contratual ou descontinuidade dos vínculos empregatícios, ressaltam que a
transferência ocorreu com a anuência do Sindicato dos trabalhadores de
Curvelo(doc 4) e com o único objetivo de garantir a continuidade da atividade
econômica, não houve, portanto, transferência ficta de empregados como
argumentou o Auditor fiscal.
Quanto ao quadro societário das sociedades, o mesmo era formado por alguns
dos mais antigos e experientes funcionários da Fábrica e que assumiram as
empresas com o objetivo de contribuir para a superação das dificuldades
financeiras da Labortextil, estes além de sócios das novas empresas mantiveram
emprego em alguma das outras empresas do SIMPLES com isso auferiam
recursos necessários à sua subsistência, o que explica a afirmação do Auditor de
que alguns sócios tinham tratamento análogo ao de empregado.
Afirmam, ainda, que todas as sociedades do SIMPLES possuem Alvará de
Licença de Locação e Funcionamento emitido pela Prefeitura de Curvelo e
inscrição estadual fornecida pelo Estado de Minas Gerais (doc.5), atestando que
os locais em que estas empresas se encontram preencheram os requisitos legais
dos entes federados Municipal e Estadual. A realidade é diferente daquela
apontada pelo ilustre fiscal, pois, não houve o alegado intuito de fraude, mas
apenas a adoção de medida visando à manutenção da atividade industrial e dos
respectivos empregos.
Não houve, portanto, utilização fraudulenta de interposta pessoa que justifique o
lançamento das contribuições previdenciárias em face da Industrial labortextil.
Quanto ao fato gerador apurado na Industrial Labortextil, dizem que não restou
comprovados os requisitos do art. 2° da Consolidação das Leis Trabalhistas-
CLT, no período indicado, o que se verifica na prática c que os empregados que
a fiscalização entendeu trabalhar para a Labortextil foram contratados,
assalariados e dirigidos pelas empresas do SIMPLES, que inclusive assumem o
risco da atividade econômica.
Argumentam que os recolhimentos efetuados pelas empresas Ind.
Curvelana de Tecelagem Ltda, Fiação Curvelana Ltda, Ind. Saroba Ltda,
Tecelagem Centro de Minas Ltda e Montiline Indústria e Comércio Ltda (doc.ll)
não foram considerados pela
fiscalização, assim, há iliquidez do crédito
tributário, transcreve Acórdãos do CARF neste sentido.
Ressaltam, ainda, que as contribuições previdenciárias recolhidas no bojo dos
acordos trabalhistas firmados na Justiça do Trabalho, notadamente os relativos à
demissão de empregados, também, não foram considerados pela fiscalização. Os
referidos recolhimentos foram atestados pelo Judiciário consoante doe. 12.
Informam que as GFIP's e os DARF's da Industrial Sarobá Ltda e os DARF's da
Tecelagem Centro de Minas Ltda não estão sendo apresentados, no momento
porque foram entregues para a fiscalização mas, até a data de protocolo desta
impugnação, não haviam sido devolvidos, porém estes recolhimentos deverão ser
abatidos dos valores apurados.
Enfim, o relatório fiscal sugere que as empresas incluídas no SIMPLES jamais
teriam pago seus tributos, mas não foi isso que ocorreu, como se observa dos
inúmeros comprovantes de recolhimento que ora são apresentados por
amostragem, haja vista que no exíguo prazo para formalização desta impugnação
não foi possível o levantamento das guias.
Diz que a fiscalização negligentemente não considerou os pagamentos efetuados,
e por isso afirmou, erroneamente, que nada teria sido recolhido. É evidente, pois,
a nulidade do lançamento em face da iliquidez do crédito tributário.
Passam aos seguintes requerimentos:
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

reconheça a decadência do período de 01/2003 a 09/2003;
anule o lançamento por violação ao artigo 146 do CTN;
exclua a América Medical Ltda da condição de sujeito passivo da
obrigação tributária;
exclua a Industrial Labortextil S/A da condição de sujeito passivo da
obrigação tributária;
considere a inexistência da relação de emprego em face da Industrial
Labortextil S/A;
anule o lançamento por iliquidez do crédito tributário ou, pelo princípio
da eventualidade, considerar todos os recolhimentos feitos pelas empresas
optantes pelo SIMPLES.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.345 a 1.372):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/7/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço no prazo definido na legislação.
Para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, considera-se empregador a
empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica,
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A decadência das contribuições previdenciárias deve-se operar em 05 (cinco) anos, nos
moldes do CTN, consoante a recente Súmula Vinculante n° 8 do STF.
Se o sujeito passivo, no cumprimento das obrigações tributárias, apura o valor devido,
presta as informações ao fisco a que está obrigado em virtude de lei e faz o pagamento
antecipado, o decurso do prazo para a homologação, expressa ou tácita, é contando a
partir do fato gerador da respectiva obrigação tributária, implicando na submissão ao
comando do § 4o do art. 150 do CTN, caso não adote os referidos procedimentos o
prazo decadencial é o previsto no art. 173,1 do referido diploma legal.
GRUPO ECONÔMICO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A existência de um mesmo sócio compondo duas empresas revela a existência de
interesses comuns, fortalecendo a tese de que ambas formam grupo econômico.
O principal efeito jurídico do instituto previsto no art. 2o, § 2° da Consolidação c/c
inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 é que as empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária. Podendo, para efeitos de garantia da dívida, arrolar bens da
responsável principal ou da solidária.
DAS EMPRESAS DO SIMPLES CONST1TU1DAS.EXCLUSAO
As empresas fictas criadas foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato e
emitido o Ato Declaratório de ofício uma vez que foram constituída por interpostas
pessoas, sendo por conseqüência excluída do SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

A legislação tributária autoriza ao fisco, de forma expressa, proceder à desconsideração
do ato ou negócio jurídico, nos casos de simulação, fraude, sonegação.
ALTERAÇÃO NORMATIVA. NORMA MAIS BENÉFICA. RETRO ATIVIDADE.
APLICAÇÃO AOS CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO.
De acordo com o CTN aplica-se a nova norma aos casos passados, pendentes de
julgamento quando se tratar de norma que defina penalidade mais benéfica.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita no momento
do pagamento ou parcelamento do débito pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, os Sujeitos Passivos interpuseram recurso
voluntário, ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.533 a 1.570):
1. Preliminarmente, alegam tempestividade do recurso, sob o enfoque de que a
Responsável Solidária não foi cientificada da decisão de origem; bem como, embora manifestado
acórdão tenha sido encaminhado para o endereço cadastral da Atuada, em suas mão ele não
chegou, razão por que dito extravio é objeto de apuração criminal.
2. Defendem suposta nulidade do reportado lançamento sob o pressuposto de que
a Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas das empresas
optantes pelo SIMPLES, foram objeto de fiscalização do INSS, segundo ela, implicando
possuírem capacidade operacional.
3. Sinalizam suposta nulidade da decisão recorrida sob o pressuposto de que nem
todas alegações da impugnação foram enfrentadas.
4. Discorrem acerca do histórico empresarial, aí se incluindo a, em suas palavras,
necessidade de reestruturação como forma de superação das dificuldades mercadológicas.
5. Aduzem que a segregação da atividade produtiva mediante a criação de 5
(cinco) empresas inscritas no Simples não se caracteriza fraude ou simulação com o intuito de
reduzir a carga tributária.
6. Manifestam que os fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 30 de
novembro de 2003 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
7. Defendem a ausência de responsabilidade solidária da América Medical.
8. Discorrendo acerca da Lei no 9.317, de 1996, citam que a caracterização da
interposição de pessoas foi arbitrária.
9. Alegam improcedência dos fatos geradores por falta de comprovação dos
requisitos previstos no art. 2o da CLT sob o fundamento de que ditos empregados foram
contratados, assalariados e dirigidos pelas empresas do Simples, e não pela Recorrente.
10. Enfatizam a iliquidez do crédito constituído sob o argumento de que os
recolhimentos efetivados pelas empresas do Simples foram desconsiderados pela fiscalização, aí
também se incluindo as contribuições recolhidas em face dos acordos trabalhistas.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

11. Subsidiariamente, pedem o aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelas
empresas do Simples.
12. Transcrevem jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade do recurso da Autuada e da Responsável Solidária
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas traz alegações atinentes à tempestividade, razão
por que deverá ser conhecido, para análise da preliminar suscitada.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida
(INTIMAÇÃO SORAC/ARF/CLO 045/2010 – processo digital, fl. 1.374), por via postal, com
recebimento datado de 7/4/2010 (aviso de recebimento – processo digital, fl. 1.375). Contudo,
mencionado recurso somente foi interposto no dia 13/10/2010 (processo digital, fl. 1.533),
revelando-se notoriamente extemporâneo. Portanto, restou afastada a capacidade processual,
porque declinada dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Por oportuno, a Contribuinte busca justificar citada tempestividade, alegando
que, embora manifestado acórdão tenha sido encaminhado para o seu endereço cadastral, em
suas mão ele não chegou, razão por que dito extravio é objeto de apuração criminal. Contudo,
referido argumento não pode prosperar ante o estabelecido no Enunciado no 9 de súmula do
CARF, verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I
e parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta
pelo Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que
supostamente pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, a Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Ademais, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.
Não obstante o acima exposto, vale considerar que a Responsável Solidária não
havia sido intimada da decisão recorrida, conforme se observa nos excertos de Decisão da PGFN
e Despacho da Unidade preparadora, termos:
Decisão administrativa da PGFN (processo digital, fl. 1.520):
Examinando este processo constato que o Auto de Infração de fls. 1/Volume 1 indica
como contribuintes sob ação fiscal INDUSTRIAL LABORTEXTIL S/A e AMERICA
MEDICAL LTDA. Verifico, também, que a decisão final do lançamento tributário
proferida pela DRJ-BH não foi notificada à segunda contribuinte sob ação fiscal,
AMERICA MEDICAL LTDA.
Ante o exposto, identificado irregularidade sanável, determino ao SERDA que devolva
este processo à via administrativa, sem inscrição, restituindo-o ao órgão de origem, para
a resolução desta questão e das demais, pela autoridade administrativa competente.
Despacho da ARF – Curvelo/MG (processo digital, fls. 1.624 e 1.625):
Em 0510412010, foi encaminhada à contribuinte Industrial Labortêxtil a intimação
ARF/CLO n° 45 (ciência em 07/04/2010 — fl. 1406). Posteriormente em 08/06/2010,
foi enviada à Industrial Labortêxtil, S A Carta Cobrança ARF/CLO n° 85 ( ciência em
10/06/2010 — AR às fl. 1410).
Através do Despacho de fls 1520/1521 encaminhamos o processo à Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Sete Lagoas/MG para inscrição em Dívida Ativa da
União.
Entretanto, foi verificado pela referida PSFN que a decisão proferida pela
DRJ/BHE/MG não foi notificada à segunda contribuinte sob ação fiscal, América
Medical Ltda- CNPJ 01.310.21210001-38.
[...]
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Nesta mesma data, 13/10/2010, foi protocolado, também perante a PSFN/Sete
Lagoas/MG (fls. 1538/1623), recurso voluntário em nome da Industrial Labortêxtil
S/A e América Medical Ltda, no qual a recorrente Industrial Labortêxtil S/A alega que
apesar de ter sido enviada intimação postal para a empresa, a mesma se extraviou antes
de chegar às mãos dos representantes legais e a América Medical, se dá por intimada na
presente data e requer o regular processamento do recurso, por tempestivo.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela América Medical Ltda,
responsável solidária.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo tanto pela iliquidez do crédito constituído como porque a
Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas das empresas optantes
pelo SIMPLES, foram objetos de fiscalização, segundo ela, implicando possuírem capacidade
operacional. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos
os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 583 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
DA IMPERTINÊNCIA DA NULIDADE ARGÜIDA
A defesa argui nulidade do lançamento sob o argumento de que, em data recente, a
Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas das empresas
optantes pelo SIMPLES, foram objeto de fiscalização do INSS, que por meio de
diligência realizada reconheceu a capacidade das mesmas para exercer suas atividades,
tanto que lavrou contra elas auto de infração com o fito de exigir a contribuição
previdenciária
Neste aspecto, cabe dizer ainda que, de acordo com as disposições contidas no
Memorando n° 20/2010/SACAT/DRF/STL/MG DE 29 DE JANEIRO DE 2010, anexo
aos autos do AIOP DEBCAD 37.109.095-4, a empresa notificada desistiu da
impugnação ali interposta. O citado lançamento se refere ao crédito apurado no
montante de R$2.275.988,02 relativo ao período de 01/2003 a 07/2007 e correspondente
às contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais, arrecadadas, descontadas e não recolhidas em época própria. Este
lançamento encontrava-se apensado ao processo sob análise, assim, foi procedida a
desapensação do mesmo e promovida a sua devolução para a DRF, sem análise de seu
mérito.
Porém, o acima exposto tem o caráter apenas de esclarecimento pois, esse fato é
irrelevante para a análise deste lançamento uma vez que não estão incluídos neste Auto
de Infração nenhum crédito relativo a parcela devida por segurado empregado.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração”, “Termo de Sujeição Passiva
Solidária” e “Relatórios Fiscais”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 5, 80 a 231 e 602 a 609).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que nem
todas alegações da impugnação foram enfrentadas. Até por que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já
tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Ademais, como
se verá em tópico próprio, as diligências e perícias não se prestam para substituir provas que
deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, independentemente da modalidade do lançamento e da suposta
antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN,
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Trata-se de matéria pacificada neste
Conselho por meio do Enunciado no 72 de suas súmulas, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer os seguintes excertos da decisão recorrida, os quais
contextualizam muito bem os fatos em debate, nestes termos:
Nestes autos, deve observar-se o prazo determinado pelo art. 173, 1 do CTN, posto que
o contribuinte não adotou os procedimentos necessários pois, não apurou, não declarou
e nem antecipou o pagamento, sem prévio exame do fisco, tratando-se de lançamento de
ofício decorrente de créditos previdenciários não recolhidos e nem declarados em GFIP.
O lançamento foi efetuado em 17/11/2008, a empresa teve ciência do mesmo em
27/11/2008, conforme documento de fls.495, considerando-se a fluência do prazo com
fulcro no art. 173, I, nenhum período lançamento está abarcado pela decadência, posto
que o fisco teria até 31/12/2008 para lançar os créditos relativos ao ano de 2003.
(Destaque no original)
Ademais, consoante visto no relatório fiscal e ementa do acórdão recorrido, dos
quais transcrevo os excertos abaixo, a Contribuinte se utilizou de interpostas pessoas com o fim
específico de reduzir sua carga tributária, o que remete para a regra decadencial prevista no art.
173, inciso I, do CTN, nestes termos:
Relatório Fiscal (processo digital, fl. 605):
07. Da Inaptidão do CNPJ das empresas interpostas:
a. As empresas Fiação Curvelana Ltda, CNPJ 04.241.85410001-10,
Industrial
Saroba
Ltda,
CNPJ
04.241.88010001-49,
Industrial
Curvelana de Tecelagem Ltda, CNPJ 04.241.869/0001-89, Tecelagem
Centro de Minas Ltda, CNPJ 02.913.130/0001-40 e Montiline Ind. e
Com. Ltda, CNPJ 05.830.19210001-87 foram ficticiamente criadas no
interior do parque industrial da empresa Industrial Labortextil S/A, através
de artifícios fraudulentos, com o fim especifico de lesar o fisco, seja através
da diminuição ilegal da carga tributária vez que as empresa criadas são
optantes pelo SIMPLES, seja pela falta de património destas empresas para
garantir futuras ações judiciais originadas de seus empregados ou mesmo do
fisco. Estas empresas contam apenas com um capital social irrisório e as
pessoas físicas tidas como "sócios" possuem mínima ou nenhuma
capacidade financeira.
Acórdão recorrido (processo digital, fl. 1.345e 1.349):
Relatório:
Informa a Auditoria que a Industrial Labortextil S/A omite contribuições
previdenciárias devidas ao fazer com que seus funcionários sejam tidos como
funcionários das fictas empresas, transferindo-os sem rescisão contratual, dando
continuidade ao vínculo empregatício. Essa simulação caracteriza em tese o
crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art.337-A do
Código Penal Brasileiro.
Ementa:
DAS EMPRESAS DO SIMPLES CONST1TU1DAS.EXCLUSAO
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

As empresas fictas criadas foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato e
emitido o Ato Declaratório de ofício uma vez que foram constituída por
interpostas pessoas, sendo por conseqüência excluída do SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE
A legislação tributária autoriza ao fisco, de forma expressa, proceder à
desconsideração do ato ou negócio jurídico, nos casos de simulação, fraude,
sonegação.
(Destaques no original)
Ante o exposto, tratando-se das competências compreendidas 1 e 11 de 2003, o
prazo decadencial visto na regra geral teve sua contagem iniciada em 1o/1/2004 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Por conseguinte, a
razão não está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento ocorreu em
27/11/2008, anteriormente à expiração do período decadencial, o qual se operaria somente em
1/1/2009 (processo digital, fl. 610 ).
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de
junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão
recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A Auditoria informa, em seu Relatório, que a Industrial Labortextil S/A omite
contribuições previdenciárias devidas, ao fazer com que seus funcionários sejam tidos
como funcionários das fictas empresas, cuja transferência dos mesmos se deu sem
rescisão contratual, portanto, considera-se que houve continuidade do vínculo
empregatício. Essa simulação caracteriza em tese o crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no art.337-A do Código Penal Brasileiro, razão pela qual
formalizou-se o ato de Representação Fiscal para Fiscais Penais.
Ressalta a Auditoria, em seu Relatório, que foram fictamente criadas as empresas
Fiação Curvelana Ltda CNPJ 04.241.854/0001-10, Industrial Curvelana de Tecelagem
Ltda CNPJ 04.241.869/0001-89, Industrial Saroba Ltda CNPJ 04.241.880/0001-49 e
Montilini Industria e Comércio Ltda CNPJ, 05.830.192/0001-87, no interior do parque
industrial da empresa Industrial Labortextil S/A, através de artifícios fraudulentos, com
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

o fim específico de lesar o fisco seja através da diminuição ilegal da carga tributária, vez
que as empresas criadas são optantes pelo SIMPLES, seja pela falta de patrimônio
destas empresas para que pudessem garantir futuras ações judiciais originadas de seus
empregados ou mesmo do fisco.
Esclarece, ainda, que estas empresas contam apenas com um capital social irrisório e as
pessoas físicas tidas como sócios possuem mínima ou nenhuma capacidade financeira,
tendo ainda, outro fator relevante, pois, as citadas empresas, durante o período
fiscalizado, apresentaram-se em permanente estado de insolvência, inclusive em relação
ao recolhimento das contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais.
De acordo com a realidade fática apurada pela auditoria os segurados empregados e
contribuintes individuais eram na verdade funcionários da autuada e não das empresas
do SIMPLES constituídas, sob orientação da Labortextil, para prestarem serviços para a
mesma, através dos funcionários transferidos sem rescisão. As empresas contam com o
mesmo contador, mesma administradora de pessoal, mesmo supervisor técnico, mesmo
representante legal. Assim o presente crédito se refere às contribuições previdenciárias e
foi apurado com base nas folhas de pagamentos elaboradas pelas referidas empresas,
consoante planilhas de fls. 121/122; 183/184; 244; 291/292; e 356/357.
Conforme ressalta a Auditoria os sócios localizados e que regularmente comparecem ao
parque industrial têm sua freqüência controlada através de assinatura de ponto em Ficha
de entrada e saída de funcionários que fica localizada na portaria do parque industrial da
Industrial Labortextil, com tratamento análogo ao de empregado, somente estes sócios
são conhecidos pelos funcionários entrevistados, pela Auditoria, dentre eles a
funcionária procuradora administrativa de todas as empresas e porteiros, um dos
porteiros é funcionário do complexo Industrial da Labortextil há mais de 42 anos.
Observe-se que os fatos relatados podem ser confirmados através do exame dos
depoimentos prestados pelos diversos funcionários da Autuada, inclusive o Diretor
Presidente (Termos de Depoimentos acostados às fls.435/443 dos autos).
De lembrar que de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 608, de 9 de janeiro de
2006, DOU de 12.1.2006 que dispõe sobre o SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte) em seu art. 23, inciso IV e parágrafo único a exclusão do SIMPLES dar-se-á de
ofício, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE) da autoridade fiscal da Secretaria
da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, quando a pessoa jurídica for
constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas,
ou o titular, no caso de firma individual.
Destacou a Auditoria que o fato gerador das contribuições previdenciárias foi
gerido pela Industrial Labortextil, pois, as empresas fictas criadas e já
identificadas, foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato através dos Atos
declaratórios n° 29, 30, 31, 32 e 33 do delegado da Receita Federal do Brasil de
Sete Lagoas, publicados no Diário Oficial da União n; 209, de 28 de outubro de
2008- Seção 1, sendo assim, foram considerados inidôneos todos os documentos por
ventura emitidos por essas empresas, não produzindo estes documentos quaisquer
efeitos tributários. As fls. 486, deste processo, consta a cópia do DOU que publicou
os referidos Atos Declaratórios, cujo teor segue abaixo:
Ato Declaratório Executivo no 29 de 24 de outubro de 2008 declara inapta por
inexistência de fato a pessoa jurídica, Industrial Saroba Ltda, que não dispõe de
patrimônio e capacidade operacional necessária à realização de seu objeto, inclusive não
comprovou o capital integralizado, sendo considerados inidôneos, perante o fisco, todos
os documentos por ventura emitidos, desde sua constituição- Inaptidão retroativa a 17
de janeiro de 2001;
Ato Declaratório Executivo no 30 de 24 de outubro de 2008 declara inapta por
inexistência de fato a pessoa jurídica, Industrial Curvelana Tecelagem Ltda, que não
dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessária à realização de seu objeto,
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

inclusive não comprovou o capital integralizado, sendo considerados inidôneos, perante
o fisco, todos os documentos por ventura emitidos, desde sua constituição- Inaptidão
retroativa a 19 de janeiro de 2001;
Ato Declaratório Executivo n° 31 de 24 de outubro de 2008 declara inapta por
inexistência de fato a pessoa jurídica, Tecelagem Centro de Minas Ltda, que não dispõe
de patrimônio e capacidade operacional necessária à realização de seu objeto, inclusive
não comprovou o capital integralizado, sendo considerados inidôneos, perante o fisco,
todos os documentos por ventura emitidos, desde sua constituição- Inaptidão retroativa
a 30/12/1998;
Ato Declaratório Executivo n° 32 de 24 de outubro de 2008 declara inapta por
inexistência de fato a pessoa jurídica, Montiline Industria e Comércio Ltda, que não
dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessária à realização de seu objeto,
inclusive não comprovou o capital integralizado, sendo considerados inidôneos, perante
o fisco, todos os documentos por ventura emitidos, desde sua constituição- Inaptidão
retroativa a 13 de agosto de 2003;
Ato Declaratório Executivo n° 33 de 24 de outubro de 2008 declara inapta por
inexistência de fato a pessoa jurídica, Fiação Curvelana Ltda, que não dispõe de
patrimônio e capacidade operacional necessária à realização de seu objeto, inclusive não
comprovou o capital integralizado, sendo considerados inidôneos, perante o fisco, todos
os documentos por ventura emitidos, desde sua constituição- Inaptidão retroativa a 19
de janeiro de 2001;
Foi juntado, por este órgão julgador, as telas extraídas do Sistema Informatizado que
demonstram a situação das referidas empresas do SIMPLES perante a Receita Federal,
nos quais se constata a exclusão de todas elas do SIMPLES (doe. de fls. 1.365 a 1.374).
Foi juntado também o mapa extraído do Google, na internet, para verificar a localização
dos estabelecimentos das referidas empresas( fls. 1.375).
De se asseverar que inexistindo de fato as referidas empresas o real empregador, aquele
que assume os riscos da atividade econômica, que admite, assalaria e dirige a prestação
de serviços é a Industrial Labortextil e, por solidariedade passiva, por constituir Grupo
Econômico, a empresa América Medicai Ltda;
[...]
DA CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO E DA
PERTINÊNCIA DO ARROLAMENTO DE BENS NA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
Conforme argumentos da defesa nenhuma das impugnantes participam do capital social
ou detém qualquer poder de direção ou de comando sobre a outra, consoante se infere
dos instrumentos sociais ora trazidos à colação (doc 1), não estando presentes os
requisitos normativos para a configuração do grupo econômico porém, não tem razão as
impugnantes como se verá a seguir:
O Direito do Trabalho, em harmonia com seus princípios e finalidades de tutela do
empregado, disciplinou, através da norma insculpida no art. 2o, § 2o da legislação
celetista, a responsabilidade do grupo econômico pelas obrigações trabalhistas,
vejamos:
"Art. 2"-omissis
§1"- omissis
§2" Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
"
O grupo empresarial no direito laboral tem abrangência muito maior do que a que lhe
foi atribuída em outros segmentos jurídicos, conforme ensina DELGADO:
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

"... essa .figura justraballiista lambem não se submete à tipificação lega! de
grupo econômico que impera em outros segmentos jurídicos (Direito Comercial
ou Direito Econômico, por exemplo); nem se sujeita aos requisitos de
constituição que podem emergir como relevantes nesses segmentos estranhos ao
Direito do Trabalho. Noutras palavras, o grupo econômico para fins
jiistrabalhistas não necessita revestir-se das modalidades jurídicas típicas do
Direito Econômico ou Direito Comercial (holdings, consórcios, pools, etc)... "
A jurisprudência a esse respeito também reflete o entendimento de que o grupo
econômico no Direito do Trabalho apresenta contornos bem mais amplos do que
aqueles apresentados em outros ramos jurídicos. Cite-se o seguinte julgado:
EMENTA:GRUPO ECONÓMICO. Acolhe-se a existência de grupo econômico,
tão-somente, pela unidade de comando ou pela relação de coordenação entre as
empresas. Para fins trabalhistas, ele não necessita de se revestir das
modalidades jurídicas do direito económico ou do direito comercial
("Holding", Consórcio, "Pool" etc.). Depois, também o direito do trabalho é
tuitivo; preocupa-se em garantir, com segurança, os créditos do hipossuficiente.
(TRT 3" Região- 1" Turma- RO/20287/97 Re. Juiz Manuel Cândido Rodrigues-
DJMG-21/08/1998).
A existência do controle pode ser encontrada por exemplo quando uma empresa detém a
maioria das ações de outra; quando há empregados, administradores, diretores ou
acionistas comuns entre as empresas; quando as empresas funcionam no mesmo local
ou possuem a mesma finalidade econômica etc.
Consoante entendimento jurisprudencial abaixo:
EMENTA: GR UPO DE EMPRESAS- SÓCIO COMUM- A existência de um
mesmo sócio compondo duas empresas revela a existência de interesses comuns,
fortalecendo a tese de que ambas formam grupo econômico, possibilitando que a
execução trabalhista recaia sobre bens de qualquer uma delas. (TRT 3" Região,
l" Turma- AP/ 0317/01 - Rei. Juíza Maria Auxiliadora Machado Lima- DJMG
27/04/2001.
Os grupos econômicos podem, ainda, ser de direito e de fato, podendo este se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. Esse é o
típico fato que envolve as empresas autuadas, ou seja, a consecução de objetivo comum.
Note-se que conforme depoimento prestado pelo Diretor de ambas o Sr. Romildo
Cordeiro Pessoa Júnior, Depoimento n° 007, fls. 440 até 442 a América Medicai Ltda
vende os produtos da Industrial Labortextil e, ainda, a própria Labortextil emite as
Notas fiscais dos produtos que a Medicai industrializa, utilizando a marca Labortextil
(contrato de seção de uso). Não há dúvidas de que além do mesmo comando as
empresas, ora impugnantes, possuem interesses empresariais comuns.
Por outro lado, a imposição da responsabilidade solidária entre as diversas entidades
componentes do grupo, no que concerne às dívidas trabalhistas e previdenciárias de
cada uma delas, face aos seus empregados é, sem dúvida, o principal efeito jurídico do
instituto previsto no art. 2°, § 2° da Consolidação c/c inciso IX, art. 30, da Lei n°
8.212/91, pois, aS empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
A fiscalização demonstra que a Industrial Labortextil e América Medicai são
administradas pela mesma pessoa ( sócio majoritário de ambas) o Sr. Romildo Cordeiro
Pessoa Júnior, Diretor Presidente da primeira e sócio gerente da segunda, consoante se
extrai do doc.l juntado na defesa. As empresas situam no mesmo quarteirão que compõe
o parque Industrial Labortextil (ver tela do google mapas de fls. 1.375). O documento
juntado pela defesa prova apenas que as referidas empresas possuem personalidade
jurídica própria, fato este que não impede a configuração do grupo econômico.
O Direito Previdenciário também é um direito que protege o trabalhador, e
utiliza subsidiariamente a legislação trabalhista, adotando, neste caso, o conceito de
grupo econômico insculpido na legislação trabalhista, conforme acima demonstrado.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Assim, não tem pertinência a discussão da existência ou não de elementos técnicos para
a configuração do grupo econômico, pois, no presente caso, significaria um apego
excessivo ao rigor formal, em detrimento da realidade fática. Pois, todas as evidências
indicam para a existência de grupo econômico, como delineado no art. 2o, § 2o, da CLT.
Em vista do exposto, da legislação transcrita e com base no princípio da primazia da
realidade, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre a Industrial
Labortextil e a América Medicai Ltda, mantendo-as no polo passivo da obrigação
tributária ora apurada.
Conseqüentemente não procedem, também, os argumentos de que a Auditoria não
poderia ter arrolado os bens da América Medicai, posto tratar-se de grupo econômico,
sendo ambas responsáveis pelo pagamento total do débito em questão, em face da
solidariedade a elas atribuídas.
No caso em tela há inclusive indício de confusão patrimonial entre as sociedades
empresárias solidárias. A Auditoria constatou que houve transferência de bens imóveis
da Labortextil para a América Medical e não obteve explicação quanto às razões de fato
e de direito que motivaram a transação efetuada, constatou, ainda, que a América
Medicai Ltda comprou os imóveis da Labortextil que estavam hipotecados em favor do
Instituto Nacional do Seguro Social. Outro fato é o de que a Industrial Labortextil aluga
os imóveis transferidos para a América Medical e que antes lhes pertencia. O Sr.
Romildo disse em seu depoimento que não sabe explicar porque a Labortextil aluga os
imóveis transferidos para a América Medicai.
Desta forma, a configuração de grupo econômico de fato autoriza o arrolamento de bens
de propriedade de empresa a ele pertencente, para garantia de débitos de outra pessoa
jurídica, nos termos do inc. II do art. 124 do CTN e inc. IX do art. 30 da L 8.212/1991.
[...]
DA SIMULAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS DO SIMPLES.
De se enfatizar que a sociedade comercial nasce do encontro de vontades de seus sócios.
Deste encontro, pode surgir um determinado tipo societário que será concretizado em
contrato social ou estatuto, no qual se definirão as suas normas disciplinadoras.
Consoante disposições do Código Civil (Lei n.° 10.406, de 10/01/2002), nos arts. 45,
985 e 1.150, "Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo. A sociedade adquire personalidade jurídica
com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos".
Como afirma Fábio Ulhôa Coelho, a Junta Comercial, no exercício de suas funções
registrais, está adstrita aos aspectos exclusivamente formais dos documentos que lhe são
dirigidos, não lhe competindo negar a prática do ato registrai, senão com fundamento
em vício de forma, sempre sanável, sendo-lhe defeso exigir o atendimento de requisito
formal não estabelecido no ordenamento jurídico em vigor.
Conforme nos alerta Rubens Requião, o registro pode ser afetado por situação peculiar
do documento ou instrumento que é levado a arquivamento. É o caso da falsificação de
atos levados ao registro operado pela Junta Comercial. Assim, o fato de uma sociedade
empresária estar regular perante à Junta Comercial, por si só, não garante sua
regularidade real.
De se concluir, neste ponto, que contratos sociais de empresas constituídas por falsa
declaração de sua composição societária, embora possam conter, aparentemente, os
requisitos de validade de qualquer ato jurídico, previstos no art. 104 do Código
Civil/2002 (agente capaz, objeto lícito e possível e forma prescrita e não defesa em lei),
não encontram amparo na realidade dos fatos, pois os verdadeiros beneficiários da
sociedade comercial são outros, completamente estranhos ao contrato firmado.
[...]
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

De se asseverar que no presente lançamento não estão incluídos débitos relativos à parte
devida por segurado empregado que foi descontada de sua remuneração e não recolhida
pela empresa, conforme análise dos relatórios fiscais e dos documentos apresentados
pela defesa para fundamentar seu argumento de nulidade deste lançamento. (Doc.9
acima identificado).
Conforme cópia do MPF, juntado pela defesa, relativo à fiscalização das citadas
empresas do SIMPLES é de se observar que se refere a procedimento fiscal específico
que visou apurar a regularidade da empresa em relação aos recolhimentos das
contribuições previdenciárias (art. 11 parágrafo único, alíneas "a”, “b” e "c" da Lei n°
8.212/91), não incluídas no SIMPLES.
De acordo com as normas vigentes, a empresa que faz opção pelo regime simplificado
está obrigada a arrecadar mediante desconto, na remuneração do segurado, a
contribuição por ele devida e recolher o valor correspondente no prazo legal. Entretanto,
verificou-se que as referidas empresas do SIMPLES estavam inadimplentes até mesmo
em relação ao recolhimento dessa parte que é de responsabilidade do segurado
empregado mas, que a lei atribuiu ao empregador o dever de recolhê-las.
Ressalte-se que as operações fiscais são comandadas e classificadas pelo competente
setor de Planejamento das Ações Fiscais da Receita Federal do Brasil e são selecionadas
em função do fato gerador que se pretende apurar em determinado período.
Consta em todos os Termos de Encerramento do Procedimento Fiscal ou Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (a exemplo do Termo de fls. 1.071 e 1.129( Fiação
Curvelana) e 1.222 ( Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda), dos autos, recebido pela
empresa em 27/11/2008) que fica reservado ao fisco o direito de, a qualquer tempo,
cobrar as importâncias que venham a ser consideradas devidas para o período
fiscalizado, decorrente de fatos apurados posteriormente à data do encerramento, tendo
sido realizado procedimento restrito com base no exame de folhas de pagamentos e
comprovantes de recolhimento. Assim, o procedimento fiscal poderá, a critério da
autoridade competente, ser determinado com vistas a abranger período objeto de ação
fiscal antecedente, com o objetivo de efetuar o lançamento relativo a fatos não
examinados ou desconhecidos anteriormente.
Ressalte-se que o presente lançamento se refere a créditos apurados na Industrial
Labortextil, nos termos do MPF expedido para este fim.
De observar, ainda, que se neste lançamento estivesse incluída a parte devida pelos
segurados, o que não ocorre, partindo do pressuposto de que a Auditoria efetuou o
lançamento com base nas folhas de pagamentos elaboradas pelas mencionadas empresas
Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, para que fosse
considerado improcedente a exigência, teria que restar comprovado tratar-se de
lançamentos em duplicidade envolvendo o mesmo fato gerador, a mesma base de
cálculo, obtida a partir da remuneração dos mesmos funcionários.
O conceito legal do empregador está contemplado no art. 2° da CLT que estatui:
"Art. 2"- Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços.
§1" Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados... "
Como preleciona SÉRGIO PINTO MARTINS
o empregador não pode transferir para o empregado os riscos da atividade que
exerce, tais "... como ocorre na falência, na concordata e quando da edição de
planos econômicos governamentais", sendo vedados atos que transfiram aos
trabalhadores ônus decorrentes de "... revés sofrido pela empresa "
Cumpre esclarecer, ainda, que o conceito de empresa difere do de estabelecimento.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

Explica SUSSEKIND que enquanto a empresa "... é o empreendimento constituído por
uma universidade de pessoas intervinculadas por variados tipos de relações jurídicas
(contratos de sociedades, de trabalho etc.) (...) visando à realização de sua finalidade
econômica", o estabelecimento constitui "... o local onde a empresa realiza,
materialmente, a consecução dessa finalidade."
A constituição de empresas, mediante interposição fictícia de pessoas ("laranjas" ou
"testa-de-ferro"), se enquadra como dissimulação fraudulenta, por ocultar a natureza de
um dos elementos constitutivos da obrigação (sujeito passivo), uma vez que aparenta
conferir responsabilidade a pessoas diversas daquelas que se constituem nos verdadeiros
contribuintes, e, assim, eximi-los do pagamento de tributos.
Veja-se que, pelos depoimentos colhidos pela auditoria autuante e pela sua constatação,
os sócios que compõem o quadro societários das referidas empresas do SIMPLES não
são conhecidos pelos funcionários que prestaram depoimentos à fiscalização, os
conhecidos, comparecem à empresa e assinam ponto, a gerência administrativa e técnica
é a mesma para todo o grupo de empresas, ou seja os ditos sócios não gerem seu
negócio.
[...]
Não há dúvidas de que a atividade empresária deva desenvolver-se com liberdade por
parte do empresário em gerir o seu negócio da melhor maneira possível. Porém o que
não se pode admitir é que essa liberdade de desempenhar uma atividade empresária
através da constituição de uma sociedade empresária venha a interferir nos direitos de
terceiros, sejam estes os empregados, sejam os fornecedores/clientes ou o fisco. O que
se apurou e provou, nestes autos, foi justamente o oposto do que se pode aceitar como
Planejamento tributário.
Também argumentam as defendentes que o quadro societário das sociedades, sob
análise, era formado por alguns dos mais antigos e experientes funcionários da Fábrica e
que assumiram as empresas com o objetivo de contribuir para a superação das
dificuldades financeiras da Labortextil, estes além de sócios das novas empresas
mantiveram emprego em alguma das outras empresas do SIMPLES com isso auferiam
recursos necessários à sua subsistência, o que explica a afirmação do Auditor de que
alguns sócios tinham tratamento análogo ao de empregado.
Esse argumento não condiz com o que foi demonstrado neste lançamento.
A Auditoria trouxe aos autos os depoimentos pessoais firmados pelos funcionários da
Labortextil, que trabalham no setor de controle de pessoal do grupo, dos quais se extrai
que a maioria destes sócios não eram conhecidos pelos empregados do grupo
Labortextil e nem mesmo pelo contador das ditas empresas. Demonstra a Auditoria que
os integrantes do quadro societário das empresas criadas são pessoas sem poder
aquisitivo, sem patrimônio necessário a fazer frente à atividade empresarial que dizem
realizar.
Consoante informações constantes nos traslados de Procuração firmado perante o 3°
ofício de Notas Comarca de Curvelo de fls. 462/466 para constituir como Procuradora
de todas as empresas a Sra. Geraldina Barbosa de Moraes - temos a destacar que:
A Fiação Curvelana indica como sócio administrador o Sr. Geraldo Ramos dos Reis e
este se submete a controle de ponto, consoante documentos juntados pela Auditoria às
fls.444 a 449 (meses de fev, abril, maio, junho, julho e agosto de 2008).
A Montiline Indústria e Comércio Ltda indica como administrador o Sr. José Geraldo
Lima dos Santos, sendo representada pelo Sr. Geraldo Ramos dos Reis;
A Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda indica como administrador o Sr. Roberto
Negromonte Santos e é representada pelo Sr. Geraldo Ramos dos Reis; >fl£\
A Tecelagem centro dc Minas Ltda indica como administrador o Sr.Paulo de Tarso
Lemos e Cavalcante, sendo representada pelo Sr. Geraldo Ramos dos Reis;
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

A Industrial Sarobá indica como administrador a Sra. Dione Correia dc Araújo- que
também tem Controle de ponto consoante fls. 450, 451,452 e 461- - e c representada
pelo Sr. Geraldo Ramos dos Reis.
De acordo com os depoimentos colhidos c já citados, Sr. Geraldo Ramos dos Reis
comparece regularmente à empresa na condição de funcionário e o Sr. Jose Geraldo
Lima dos Santos é prestador de serviços jurídicos para as empresas do grupo
(depoimentos 001, 002,003,004, fls. 424 a 434).
De se destacar o Depoimento de n° 006, fls. 437, do contador das empresas
do grupo Sr. Edvanio Miranda Soares que diz que todo o controle administrativo de
todas as empresas se concentra na pessoa da Sra. Geraldina Barbosa de Moraes
(procuradora de todas elas, documentos de fls.462/466) e o controle de produção de
todas elas é do Sr. Vilson Carlos Nunes Leitão (gerente industrial de todas elas), de
esclarecer, ainda, que este depoimento foi ratificado pelo Sr. Romildo Cordeiro Pessoa
Júnior (Diretor Presidente da Labortextil), restou confirmado que 95% dos serviços
destas empresas são para a Labortextil e para a América Medicai Ltda (grupo
econômico).
Consoante controle de entrada e saída apreendidos pela Auditoria através do Termo dc
Retenção de Documentos, de fls. 485, os representantes das empresas criadas
estranhamente assinam ponto, fato que os coloca na condição de empregados e não dc
empresários como ocorre com o Sr. Geraldo Ramos dos Reis- Sócio administrador da
Fiação Curvelana- controle de ponto de fls.444 a 449 e a Sra. Dione Correia de Araújo-
controle de ponto dc fls. 450, 451,452 e 461.
Enfim, a Auditoria constatou que dentro do parque industrial da sociedade empresária
Industrial Labortextil existe uma única empresa, a própria Industrial Labortextil S.A
que detém o controle de todas as atividades desenvolvidas pelas empresas criadas, seja
no campo administrativo, seja no técnico. Os fatos apurados demonstram a
irregularidade do vínculo firmado entre as empresas envolvidas no processo de
industrialização têxtil. O que reflete a irregularidade é a maneira como a atividade
empresarial é exercida dentro do parque industrial. Constatou-se que há o controle
majoritário da Labortextil com um mínimo de custo.
Consoante demonstrado pela auditoria cm julho de 2007, a Industrial Labortextil
possuía apenas 3 empregados compondo o seu quadro de pessoal, utilizando-se, para
execução de sua atividade industrial, da mão de obra dos funcionários transferidos para
as empresas criadas. Vê-se que o artifício criado favoreceu todas as empresas
envolvidas no processo de produção. Assim a situação fática não coaduna com a
atividade econômica desenvolvida pela Labortextil e muito menos com as normas legais
que disciplinam a matéria previdenciária e tributária.
Nota-se o esforço da autuada em manter seus empregados sempre lotados nas empresas
que optaram pelo SIMPLES, tentando, com este artifício, impedir a incidência da
contribuição previdenciária.
DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A LABORTEXTIL E AS EMPRESAS DO
SIMPLES E A CONSTATAÇÃO DE QUE
A RESPONSÁVEL PELOS
PAGAMENTOS, EM TELA É A INDUSTRIAL LABORTEXTIL
As cláusulas contratuais criam lei entre as partes, porém são subordinados ao Direito
Positivo. As cláusulas contratuais não podem estar em desconformidade com o Direito
Positivo, sob pena de serem nulas.
A Industrial Labortextil firmou acordo com o sindicato dos funcionários e firmou
acordos com as empresas criadas. Formalizaram entre si vários contratos, consoante
doe.8, fls. 973 a 1.067, dos autos. Porém, o fisco desconsiderou os negócios firmados,
por estarem contrários às normas. O artifício utilizado pela Labortextil fere o direito;
não há como aceitar que pessoas interpostas componham o quadro societário de uma
sociedade empresária. A atividade empresária dependente de um acordo bilateral de
vontade firmado por pessoas que pretendam exercer conjuntamente a atividade
empresaria assumindo os riscos do empreendimento, compondo o capital e
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

apresentando patrimônio que garantam os compromissos firmados perante terceiros.
Esse preceito não restou configurado nas empresas criadas. Verifica-se que elas
sobrevivem do capital oriundo da Labortextil quando esta repassa o montante relativo às
encomendas entregues.
De lembrar que o SIMPLES foi instituído com o objetivo de dispensar os contribuintes
de pequena capacidade contributiva um tratamento tributário e fiscal diferenciado,
simplificado e compatível com o porte dos seus negócios, buscou-se a diminuição da
carga tributária e ainda se constitui em um incentivo ao aumento de emprego, podendo
economizar com a redução da contribuição decorrente da relação empregatícia além da
dispensa de diversas obrigações tributárias acessórias. Porém, a Lei instituidora do
sistema estabelece os critérios a serem observados pelos optantes, neste caso, restou
claro que a constituição das referidas empresas não observaram tais critérios tanto que
foram excluídas do SIMPLES consoante documentos já citados neste voto.
Os pressupostos sob análise nos permite qualificar como simulação fraudulenta a
constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração de sua composição
societária, com a utilização dos chamados laranjas ou testas de ferro, uma vez que a
parte que figura no contrato não é pessoa que deve aproveitar os resultados do mesmo,
mas sim, outra pessoa, um titular " fingido".
A Auditoria deixou claro que a Industrial Labortextil S/A omitiu contribuições
previdenciárias devidas ao fazer com que seus funcionários figurassem como
funcionários das fictas empresas, transferindo-os sem rescisão contratual, dando, sem
dúvida, continuidade ao vínculo empregatício. Essa simulação caracteriza em tese o
crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art.337-A do Código
Penal Brasileiro, para tal situação foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais.
Constatou a Auditoria que o artificio utilizado pela Industrial Labortextil visava manter
a normalidade do ciclo de produção, porém, serviu para omitir, impedir, mascarar e
dificultar a identificação dos verdadeiros sócios e controladores, bem como para se
eximir ilegalmente do pagamento de tributos e contribuições, suprimindo inclusive os
meios legais de cobrança, vez que as empresas criadas não possuíam patrimônio
necessário para arcar com os diversos encargos, com o desenvolvimento do
empreendimento industrial ao qual se propunham e eventuais ações de execução.
Assim, ao contrário do que diz a defesa, não foi a deliberação no sentido de segregar
uma ou mais etapa do processo produtivo da empresa e entregá-las a pessoa jurídica
diversa que motivou o lançamento fiscal, não é essa prática que levou o fisco a entender
que estava diante de utilização de "artifícios fraudulentos", com o fim de lesar o fisco".
SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS
EFETUADOS PELAS EMPRESAS DITAS DO SIMPLES NESTE LANÇAMENTO.
Argui, ainda, as defendentes que se anule o lançamento por iliquidez do crédito
tributário ou, pelo princípio da eventualidade, considerar todos os recolhimentos feitos
pelas empresas optantes pelo SIMPLES.
Verifica-se que o lançamento se deu na Industrial Labortextil, sendo neste contexto,
devedora perante a Receita Federal, em relação as contribuições previdenciárias
apuradas pela Auditoria..
Os recolhimentos efetuados na modalidade do SIMPLES (DARF's) apresentados na
defesa, foram efetuados pelas empresas criadas no parque Industrial Labortextil, no
período em que se consideravam do SIMPLES, utilizando, cada uma delas, o CNPJ
cadastrado na Receita Federal.
O que a Industrial pretende é que se faça o aproveitamento deste recolhimento para
abater o percentual recolhido na modalidade do SIMPLES e destinado à Previdência
Social, porém, trata-se de créditos de terceiros, qual seja das ditas empresas do
SIMPLES e para esse caso não há previsão legal.
De acordo com a regra geral disposta no art. 368 do código civil " se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

extinguem até onde se compensarem". Em complemento o art. 369 diz que " a
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". Da união
dos artigos se extrai que para haver tal compensação é necessário que haja , ao mesmo
tempo, uma relação jurídica que caracterize fenômeno recíproco de crédito e débito
entre as duas pessoas, o encontro destas duas obrigações implicam na extinção de ambas
até onde os seus valores se compensarem, é necessário que a dívida seja líquida e
vencida.
No presente caso não há a configuração da referida relação de reciprocidade entre a
Industrial Labortextil e a Receita Federal (credora e devedora uma da outra ao mesmo
tempo).
Fato diferente ocorreria se o lançamento tivesse ocorrido na empresa do SIMPLES,
pois, restando configurada a relação de reciprocidade e comprovado ter havido
recolhimentos nesta modalidade (SIMPLES), caberia o lançamento da diferença,
aproveitando-se o percentual recolhido e destinado à Previdência Social.
Desta forma, apesar de não ter sido reconhecido o negócio jurídico firmado entre as
empresas do SIMPLES e a Industrial Labortextil, considerando-se que os recolhimentos
apresentados na defesa foram efetuados pelas empresas do SIMPLES e não pela
Labortextil, considerando-se que o fato gerador ocorreu na Industrial Labortextil, sendo
está a devedora perante o fisco(Receita Federal), considerando-se os motivos expostos
acima caberá às empresas do SIMPLES formalizar, individualmente, o pedido de ajuste
dos possíveis créditos perante a Receita, caso cabível.
Ressaltam, ainda, a defesa que as contribuições previdenciárias recolhidas no bojo dos
acordos trabalhistas firmados na Justiça do Trabalho, notadamente os relativos à
demissão de empregados, também, não foram considerados pela fiscalização.
É de se afirmar que, conforme se verifica da análise de todos os Relatórios que o
compõe, não consta nenhum valor lançado a título de reclamatória trabalhista. Não
cabendo acolhida as alegações da defesa, também, quanto a este aspecto.
Ademais, diante de tudo que ficou demonstrado o vínculo empregatício deveria ocorrer
com o real empregador, no caso, a Industrial Labortextil. A empresa apresenta casos
isolados levados à Justiça do Trabalho onde a reclamatória foi julgada com base nos
elementos apresentados pelos empregados reclamantes, consoantes fatos ali levados.
Definindo a justiça a respeito dos pagamentos cabíveis. Essas decisões isoladas não têm
o condão de modificar a situação aqui configurada.
Neste ponto, cabe esclarecer que a partir da publicação da MP 449, de 03/12/2008, para
fatos geradores de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, incluídos em
autuação, deverá ser avaliado o caso concreto e a norma atual deverá retroagir, se mais
benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser observado o disposto no Código
Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, alínea 'c'.
A multa prevista na Lei 9.430, de 1996, artigo 44, inciso I, visa apenar, de forma
conjunta, tanto o não pagamento do tributo (descumprimento de obrigação principal),
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata (descumprimento de
obrigação acessória).
Desta forma, quando houver a aplicação da multa prevista nos revogados § 5o do artigo
32 e inciso II do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991, deverá ser feito o cotejo das duas
multas em relação à penalidade pecuniária da Lei 9.430, de 1996, artigo 44, inciso I, que
se destina a punir ambas as infrações já referidas.
Deve-se observar também, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 (redação
anterior) da Lei 8.212, de 1991, quanto do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, sofrem
variação de acordo com a data do pagamento do crédito (art. 6o da Lei 8.218, de 1991).
Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade somente pode ser feita
por ocasião do pagamento do crédito lançado.
Frise-se que a norma vigente à época da ação fiscal determinava a cobrança de multa de
mora (Lei 8.212/91, artigo 35, inciso II) sobre a contribuição não recolhida e a lavratura
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

de auto de infração por descumprimento da obrigação acessória descrita na Lei 8.212,
de 1991, artigo 32, inciso IV, § 5° (lançada na presente autuação) e a norma atual (Lei
9.430, de 1996, artigo 44, inciso I) impõe a aplicação da multa de ofício sobre o
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Por força do disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea 'c', impõe-se a comparação
dos valores de tais multas, devendo o valor da penalidade aplicada no auto de infração
em pauta, ser revisto, caso, em virtude da comparação realizada, resulte em valor de
multa mais benéfico ao contribuinte.
Assim, cm virtude de tais alterações e na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFBn"
14, de 4 de dezembro de 2009 (DOU de 8.12.2009), artigo 2o, a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito previdenciário,
observado o § 3" do artigo 2" c artigo 4" da mesma Portaria.
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-010.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001886/2008-77

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pela autuada,
apreciando-se apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida,
negar-lhe provimento. De outro modo, conheço do recurso interposto pela Responsável solidária,
rejeito as preliminares nele suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2090
DF CARF MF
Original